Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026584-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Roubo Majorado, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (PACIENTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), 7o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (REU), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (IMPETRANTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (IMPETRANTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA - CPF: 863.738.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO PEREIRA RAMOS - CPF: 904.930.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON KOLLER BARDINI - CPF: 063.025.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR BRITO GOMES - CPF: 066.060.351-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR GABRIEL PACHECO - CPF: 028.038.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO RODRIGO DE OLIVEIRA GONCALVES JORGE - CPF: 029.373.261-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 690.130.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANTANA DA SILVA - CPF: 716.595.571-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CAMARGO DE FREITAS - CPF: 072.954.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBSTER VENANCIO CAMPOS - CPF: 051.117.621-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BRUNO ROSA DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FELIPE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.181.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026584-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN, KELLY MESQUITA TORRES, LUCIANA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA [PACIENTE QUE REGISTRA VÁRIOS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO] – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO FILHO [MENOR DE IDADE] PORTADOR DO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.”
(RHC n. 80.244/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/3/2017)

Verificada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Inexistindo comprovação de que o agente seja imprescindível aos cuidados do seu filho menor de idade, não há se falar em revogação/substituição da custódia preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026584-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN, KELLY MESQUITA TORRES, LUCIANA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS GOMES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e furtos qualificados, com participação de adolescente – artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013; artigo 155, §1o, § 4o, incisos II e IV, do CP.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a decisão que determinou a prisão preventiva, assim como, a decisão que denegou o pleito de revogação da prisão preventiva é claramente genérica, isto é, foi incapaz de fundamentar a necessidade da prisão cautelar”
; 2)
“a existência de ações penais em tramitação não constitui argumento idôneo para justificar a decretação de prisão preventiva”
; 3) o paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas, sobretudo porque é
“tecnicamente primário e arrimo de família, sendo fundamental para a subsistência e manutenção dos cuidados de seu filho, menor impúbere acometido com autismo”
.

Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Paulo da Cunha, durante o recesso forense.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026584-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para maior compreensão dos crimes imputados ao paciente, transcrevo parte da denúncia oferecida em seu desfavor [e mais 13 agentes],
in verbis
:

“1.1
CÉLULA COM ATUAÇÃO NOS CRIMES DE FURTOS E ROUBOS DE VEÍCULOS PRATICADOS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

As investigações apontaram que
os adolescentes Riquelme e Cristian de Paula da Silva, Ana Carolayne Santana Souza, Esdra Santana da Silva e outros indivíduos não identificados praticavam os furtos qualificados no período noturno (sempre nas madrugadas) em vários condomínios, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande. Nas ações praticadas pelo grupo criminoso foram subtraídos diversos veículos automotores, joias, eletrônicos, documentos pessoais e cartões bancários, com os quais foram realizadas compras e saques indevidos
.

Conforme consta do relatório de investigação no 2022.13.29583, o denunciado ERIK SANTANA DA SILVA, que residiu com Riquelme, dava suporte e também participava dos furtos qualificados praticados em Cuiabá e Várzea Grande. Analisando-se os relatórios de análises de imagens referentes aos Circuitos Fechados de Televisão (CFTV) presentes nos condomínios e residências onde foram praticados os furtos qualificados, percebe-se que as dinâmicas dos eventos são similares, como também são as características físicas e vestimentas dos ladrões.

(...)

Os executores das subtrações contavam também com o auxílio material de LUCAS GOMES DA SILVA (ALEMÃO), a quem cabia a função de dar-lhes o apoio logístico, inclusive fornecendo os veículos de apoio. Ademais, consta que ele detinha o poder de comando das ações, recrutando e supervisionando a ação dos ladrões.
Ressalta-se que no cumprimento do mandado de busca e apreensão
na residência de LUCAS foi apreendido o veículo modelo Cruze, utilizado para dar apoio em algumas das ações criminosas
. Ademais,
foram apreendidos diversos relógios sem procedência, sendo que um deles foi subtraído da residência da vítima de furto Eduardo Marmitt2
.

Corroborando estas informações,
o adolescente Cristian prestou declarações na DERFVA, ocasião em que confirmou a participação de Riquelme e de LUCAS nos furtos qualificados praticados
. A Polícia Civil já havia recebido a denúncia anônima no 2.372/2022, informando que o vulgo ALEMÃO estaria envolvido nos atos delituosos praticados em condomínios pelo adolescente Riquelme, suspeito de praticar diversos furtos em condomínios de luxo e que havia sido apreendido pela Polícia Civil no município de Nova Mutum.
Posteriormente, a análise dos dados extraídos do telefone celular de Riquelme comprovou o vínculo existente entre ele e LUCAS GOMES DA SILVA para a prática de delitos diversos
.

Aprofundando as investigações, foram ainda analisados os históricos de chamadas e Erbs dos numerais do adolescente Riquelme e do denunciado LUCAS GOMES entre os dias 23/12/2021 a 08/05/2022, período em que foram registradas a prática de vários crimes de furto de veículos, ao modo Riquelme. Mediante as análises realizadas, foram identificadas várias chamadas entre os dois. De notar-se que algumas chamadas foram em datas e horários em que ocorreram os furtos em condomínios, bem como foram identificadas algumas Erbs nas regiões em que esses crimes aconteceram. Deveras, constou do Relatório Técnico no 57/2022 estas informações: (...).

Portanto, ao final,
será imputado a LUCAS GOMES DA SILVA a participação, por meio de apoio (auxílio material), nos crimes de furto acima especificados
.

Além disso, do Relatório Técnico no 66/2022, por sua vez, constou que
os denunciados LUCAS GOMES DA SILVA
, ERIK SANTANA DA SILVA
e o adolescente Riquelme mantiveram contatos telefônicos em momentos que foram praticados outros furtos qualificados, havendo, portanto, elementos de prova no sentido de que estavam ajustados para cometimentos também desses crimes
.

A investigação policial reuniu provas no sentido de que LUCAS e ERIK prestaram auxílio material nos furtos havidos no Condomínio Morada do Faval, bairro São Francisco, em Cuiabá, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.50876, no Bairro Flamboyant, em Cuiabá, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência no 2022.113757, e no Condomínio Vistas, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência no 2022.12278 (...).”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, não identifico manifesta ilegalidade da segregação cautelar, sopesando que
a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos do envolvimento do paciente em estruturada organização criminosa especializada em roubos/furtos, em condomínios
, nestes termos:

“Destarte, resta evidenciado o abalo a ordem pública que ressai das circunstâncias concretas que perpassam a aversão comum em crimes desta espécie, cuidando-se da suposta prática de crimes que, são aptos a gerar desordem à ordem pública.

Na mesma toada, as prisões preventivas dos representados se revelam proporcionais, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal.
O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos representados
.

Nessa senda,
a medida cautelar extrema vindicada pela Autoridade Policial, mostra-se necessária e contemporânea ao extremado periculum libertatis dos representados, ante o forte abalo a ordem pública dos crimes perpetrados
, cujas circunstâncias geraram forte abalo social, medidas adequadas às condições pessoais dos representados.

(...)
Neste sentido, ressai dos autos que os representados fazem parte de uma organização criminosa, e, o relatório policial carreado aos autos notícia que os suspeitos reiteram as práticas delitivas
.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais dos representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum libertatis evidenciado
.”

Como visto, as circunstâncias reveladas no ato constritivo autorizam a custódia cautelar, pois apontam que o paciente supostamente é integrante de organização criminosa especializada em crimes contra o patrimônio
(subtração de veículos, cartões bancários, joias, equipamentos eletrônicos),
evidenciando, portanto, a gravidade concreta da conduta
.

Sabe-se que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Não bastasse,
o juiz da causa, ao reavaliar a necessidade da prisão
[no ato de recebimento da denúncia, em 9.11.2022],
reforçou os fundamentos empregados no ato constritivo, além de ter acrescentado que o paciente responde a diversas outras ações penais [inclusive por crimes contra o patrimônio], o que demonstra a possibilidade de reiteração delituosa a ensejar a manutenção da medida extrema.
Confira-se:

“Levando-se em consideração os indícios apontados acima, os analistas de inteligência concluíram que há vínculo entre o menor Riquelme e o representado LUCAS GOMES DA SILVA, atuando em conjunto para a subtração de veículos
.

Ademais, consulta aos antecedentes criminais do suspeito revela sua recalcitrância delitiva, porquanto responde a ações penais por furto (0041314-21.2017.8.11.0042) e furto qualificado (0025243-70.2019.8.11.0042), em trâmite perante a 4a e 6a Vara Criminal, respectivamente, tráfico de drogas (0009878-10.2018.8.11.0042), em trâmite perante a 13a Vara Criminal, e extorsão (0024021-67.2019.8.11.0042), em andamento perante a 5a Vara Criminal, todos desta Comarca
.”

Ao reverso do sustentado pelos impetrantes – de que
“a existência de ações penais em tramitação não constitui argumento idôneo para justificar a decretação de prisão preventiva”
–, a jurisprudência do STJ é firme no sentido que
“inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 760.758/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1/12/2022).

Nesse contexto, o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, somado à sua reiteração delitiva [inclusive específica], justificam a preservação da custódia preventiva.

Com efeito, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada (...) pela possibilidade de reiteração delitiva, pois responde a inúmeros inquéritos, pela suposta prática de inúmeros delitos, além da presença de fortes indícios de que o acusado integre uma organização criminosa especializada na prática de delitos contra o patrimônio.”
(RHC n. 80.244/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 17/3/2017)

Lado outro, demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Por fim, no que concerne à afirmação de ser arrimo de família e que seu filho menor é portador do transtorno espectro autista, não há provas de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do infante, conforme, aliás, bem apontou o juiz da causa:

‘Tocante à alegada imprescindibilidade para os cuidados do filho menor, a despeito de laudo médico indicando a possibilidade de o infante ser portador do transtorno espectro autista (ID 96920411),
não há comprovação de que o investigado seja imprescindível aos cuidados do filho
, sendo insuficiente para este desiderato a apresentação de carteira de trabalho da mãe da criança, vez que os cuidados podem ser prestados por outros familiares em conjunto com a genitora.”

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023